Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM PROCESSO CRIMINAL. ANALISE DOS FATOS TIPIFICADOS COMO CRIME. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PROVAS. SATISFATÓRIAS. MULTA CIVIL. APLICAÇÃO. ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor público pratica ilícito disciplinar também tipificado como crime, deve seguir a legislação penal. Assente também é o entendimento jurisprudencial de que o prazo prescricional é o da pena em abstrato.

2. A produção de prova pretendida pelo apelante/requerido destinava-se a questionar novamente a autoria e materialidade da conduta já solucionadas no âmbito criminal, restando incabível nova discussão sobre o tema, conforme bem sinalizou a decisão saneadora.

3. De fato, as esferas administrativas e judiciais são autônomas e não se vinculam, mas, ainda que esta seja a regra, o Juízo Cível não poderá questionar matéria já conhecida e decidida no âmbito criminal, como é o caso da materialidade e autoria delitiva.

4. Assim o disposto no artigo 935, do Código Civil é peremptório quanto a este ponto, ao afirmar que: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.

5. Na aplicação das sanções previstas pela Lei no 8.429/1992, destinadas à reprimenda das condutas ímprobas, fica a critério do magistrado analisar a amplitude da lesividade dos atos de improbidade praticados, utilizando-se da razoabilidade e proporcionalidade levando-se em consideração a gravidade do fato praticado, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial, quando houver.

6. Preliminares rejeitadas.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime.